Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-83.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000406-83.2023.8.05.0220

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ANTONIO JOSE MARTINS

Advogado(s):TAIANY CECILIA GUIMARAES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. IDOSO APOSENTADO POR INVALIDEZ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual em operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RCC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e julgou improcedente a reconvenção. O autor, idoso e aposentado por invalidez, alegou jamais ter contratado o serviço, tampouco recebido qualquer valor ou autorizado descontos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de crédito; (ii) apurar a legalidade dos descontos realizados em benefício previdenciário do autor; (iii) analisar a incidência da repetição do indébito na forma dobrada; (iv) examinar a configuração de dano moral indenizável; (v) avaliar a procedência da reconvenção apresentada pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

4. Os documentos apresentados — incluindo prints de tela, imagem de “selfie”, termo de adesão digital e geolocalização — mostraram-se frágeis e inconsistentes, sendo impugnados de forma fundamentada pela parte autora.

5. Identificou-se duplicidade de imagem utilizada em operação distinta com outro banco, geolocalização incompatível com o domicílio do autor, número de telefone sem correspondência com o canal de comunicação indicado e endereço IP inválido.

6. A ausência de cadeia de custódia digital confiável e a inconsistência das provas comprometem a validade do negócio jurídico alegado, especialmente quando envolvem consumidor presumidamente hipossuficiente.

7. A jurisprudência do STJ (REsp 2.091.913/SP e Súmula 479) firma a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falha na segurança de contratações digitais.

8. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente está amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável.

9. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria, sobretudo quando envolvem pessoa idosa, gerando abalo à dignidade e à segurança pessoal.

10. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, uma vez que a origem do crédito se deu por operação viciada, da qual a própria instituição é responsável.

11. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova robusta da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e invalida os descontos realizados. 2. Instituição financeira responde objetivamente por falha de segurança em contratações digitais que envolvam fraude, ainda que supostamente originadas por terceiros. 3. O consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição em dobro dos valores pagos, quando não demonstrado engano justificável. 4. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo em desfavor de idoso, configura dano moral indenizável. 5. Não se sustenta reconvenção fundada em operação viciada por ausência de contratação válida.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, III, VIII, 14, §1º, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.091.913/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 06.10.2023;
TJMG, AI 1.0000.23.060888-7/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27.09.2023;
TJMG, AI 1.0000.23.109394-9/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 19.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000406-83.2023.8.05.0220, tendo como Apelante o Banco Master S.A. e Apelado Antônio José Martins, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator